Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713213-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ROSA DA FONSECA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR ROSA FONSECA contra decisão proferida no cumprimento de sentença monitória (0713412-89.2022.8.07.0009) movido por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da Quadra QC-05, conjunto 06, lote 01, bloco G, apto 102 - Riacho Fundo II, ao fundamento de que o agravante não comprovou no prazo concedido ser o imóvel o único de sua propriedade, além de residir em outro imóvel, onde foi intimado da penhora (QR 407 Conjunto 6 Lote 5 - Samambaia Norte). O agravante busca, em breve síntese, o reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família e, consequentemente, a sua impenhorabilidade, caso em que defende a desconstituição da penhora em exame. O banco agravado aduz, preliminarmente, a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 58474658, fls. 3-4, item II), pelo que defende o não conhecimento do recurso. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a arguição de preclusão feita preliminarmente nas contrarrazões deste agravo. Para a manifestação, fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator